Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-73.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença.
2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício.
3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso. Recurso de apelação julgado prejudicado.